Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713081-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Florência Maria Nunes de Aguiar Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Florência Maria Nunes de Aguiar (Id. 59108449) contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento da sentença em razão da ilegitimidade ativa da credora, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Na origem a recorrente requereu individualmente (Id. 59108432) o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 20110110004915, que julgou procedente o pedido então deduzido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF). Na ocasião a aludida entidade sindical pretendeu obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas do auxílio alimentação devidas em razão da vigência da Lei local no 786/1994, cuja aplicabilidade, na parte em que instituiu o aludido benefício, foi suprimida pelo Decreto no 16.990/1995. A referida supressão teve início no mês de janeiro de 1996, estendendo-se até o advento da impetração do mandado de segurança (autos no 7.253/1997), momento em que o pagamento foi restabelecido em decorrência de decisão judicial. O interesse de agir relativo à ação originária, no entanto, manteve-se em relação às parcelas do benefício devidas ao longo do ínterim em que perdurou a supressão dita ilegal. Assim, a marcha processual prosseguiu e foi proferida a sentença por meio da qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das aludidas parcelas indenizatórias devidas. O referido ato jurisdicional foi confirmado em sede recursal por este Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo sido admitido o recurso especial. A recorrente, hoje servidora da administração direta do Distrito Federal (Id. 59108432, fl. 1), pretende agora receber o montante que considera devido em razão da aludida condenação definitiva, tendo formulado requerimento de cumprimento individual da sentença. O Distrito Federal impugnou (Id. 59108439) o requerimento formulado pela ora recorrente ao argumento de que a pretensa credora carece de legitimidade ativa para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil, pois não teria havido sentença favorável aos servidores do Instituto de Saúde do Distrito Federal, mas apenas aos servidores da administração direta. O Juízo singular acolheu a referida impugnação, proferindo decisão interlocutória por meio da qual extinguiu a fase de cumprimento de sentença instaurada diante da alegada ilegitimidade ativa da credora. Irresignada, a credora interpôs o presente recurso, cujas razões insistem na alegação de que o Distrito Federal é devedor das parcelas que pretende receber. Diz também que a obrigação consubstanciada na referida sentença condenatória é meio adequado para o exercício da pretensão ao crédito (Id. 59108449). Requer, portanto, a desconstituição da decisão interlocutória ora impugnada para que seja rejeitada a preliminar acolhida pelo Juízo singular, com a consequente determinação de prosseguimento da fase de cumprimento individual de sentença coletiva. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 59108450). Em suas contrarrazões (Id. 59108452) o Distrito Federal alega, preliminarmente, que deve ser determinada a suspensão do curso da marcha processual ora em exame, com fundamento em decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), tendo havido, nesse caso afetação para julgamento sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Argumenta, ainda, que a controvérsia constante nos autos mencionados tem semelhança com a questão de fundo a ser deliberada na presente relação jurídica processual, qual seja, examinar se servidores da administração direta têm legitimidade ativa para formularem requerimento de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 20110110004915, supracitado. Quanto ao mais reitera os argumentos relativos à ilegitimidade ativa da credora e aos limites subjetivos da coisa julgada. Postula, portanto, que seja determinada a imediata suspensão da marcha processual em deslinde. É a breve exposição. Decido. O requerimento de sobrestamento da marcha processual, em virtude da admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, merece ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do presente processo em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, na marcha processual dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). Inicialmente é necessário destacar que a questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 21, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, tem a seguinte redação: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem a respeito da questão referida, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do agravado (autos do processo no 32159/97). Nesse contexto, a recorrente pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos à parcela de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada acolhido a questão preliminar de ausência de legitimidade ativa. Convém registrar que a controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito à legitimidade da ora recorrente, que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde agosto de 2000, para figurar no polo ativo dos autos de origem. Antes disso era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que foi extinto por meio do Decreto no 21.479/2000, com respaldo no Lei local no 2.299/1999. Nos termos da norma antevista no art. 2o do referido decreto[1], os servidores efetivos do aludido instituto passaram a integrar os quadros da administração direta, previsão que se aplicou, evidentemente, também à credora Florencia Maria Nunes de Aguiar. Diante desse cenário está evidenciado que a controvérsia ora em exame é a mesma delineada no Tema no 21 (IRDR), a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afigura-se indispensável a suspensão do curso do presente processo pela razão aludida. É perceptível, portanto, que as alegações articuladas pelo Distrito Federal estão alinhadas ao teor da decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício, nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, o que revela a necessidade do pretendido sobrestamento. Feitas essas considerações defiro o requerimento de suspensão da marcha processual ora em exame até que seja julgado, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), com a ressalva prevista no art. 980, parágrafo único, Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde.